Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-92.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000086-92.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ANDERSON MIRANDA DE SOUSA (APELANTE), DANIEL DE SOUSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –

1
) PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA - EXACERBADA – IMPOSSBILIDADE – RÉU COM DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO - NEGATIVADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – MOTIVOS DO CRIME – RÉU QUE APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, AGRIDE SEU GENITOR COM DEFICIÊNCIA MENTAL – PENA FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes e os motivos do crime, em fundamentos legítimos que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, reconhecida a agravante da reincidência, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública em favor do réu ANDERSON MIRANDA DE SOUSA, contra sentença editada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal cód. 702420), a qual condenou a acusado à pena privativa de liberdade de
10 (dez) meses de detenção
, pela prática do delito de lesão corporal, com implicações na Lei Maria da Penha (artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso I do CP e Lei 11.343/06).

Irresignado, a defesa recorre da sentença postulando, tão somente,
a reforma da pena-base,
ao argumento não foi observado os critérios do art. 59 do CP, e que o
quantum
fixado pelo juízo sentenciante viola o princípio da individualização da pena (Razões pags. 139/141-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna pelo improvimento do recurso da defesa (Contrarrazões pags. 146/149-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 163/165-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, no dia 29/10/2019, por volta de 00h00min, na residência localizada na Rua 07, bairro Dom Osorio, Quadra 04, Casa O6, cidade de Rondonópolis-MT, o apelante
ofendeu a integridade corporal de seu genitor
DANIEL DE SOUSA, causando as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.

Na referida data e período, iniciou-se uma discussão verbal entre o denunciado ANDERSON e a vítima DANIEL DE SOUSA no interior da residência dessa última, ocasião em que o denunciado armou-se com um pedaço de pau e desferiu golpes na cabeça da vítima, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Em seguida, a autoridade policial foi contatada e promoveu a prisão do denunciado, ocasião em que a vítima foi ouvida e expressou desejo de representar criminalmente contra o agressor.

Diante desses fatos, o réu foi processado e condenando pelo crime de lesão corporal com implicações na Lei Maria da Penha, decisão da qual recorre buscando sua reforma nos seguintes termos:

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em síntese, a defesa do apelante sustenta que as circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas, tendo o juízo sentenciante fixa a pena-base de forma exacerbada, violando o princípio da razoabilidade.

No exercício de seu poder discricionário o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, está vinculado ao fato punível, devendo expor, motivadamente, as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao condenado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

No caso em comento
, quando da individualização da pena do crime de lesão corporal, praticado contra seu próprio genitor, o magistrado, ao aplicar a reprimenda considerou 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e motivos do crime), elevando em dois meses para cada umas das circunstâncias desfavoráveis, assim fundamentando:

“A culpabilidade do acusado não foge à normalidade.
Quanto aos antecedentes criminais
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0015908-92.2018), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciando, majoro a pena em 02 (dois) meses,
sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Às circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal.
Os motivos
estão interligados no excesso de consumo de bebidas alcoólicas e no ciúmes exacerbado do réu do fez agredir seu próprio pai, ciente que seu genitor tem problemas mentais, inclusive fora interditado. Logo majora a pena em 02 (dois) meses
...

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) meses de detenção.”
(Sentença pag. 129-PDF).

No que se refere aos
antecedentes negativados
em dois meses, em desfavor do apelante, deve ser mantido. Isso porque o apelante registra duas condenações transitadas em julgado, tendo o magistrado observar que uma delas seria utilizada na primeira fase e outra na segunda como agravante da reincidência, fato perfeitamente possível, sem haver qualquer violação ao princípio do
no bis in idem.

Nesse ponto, a jurisprudência:

(STJ)

“RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 1.
A majoração da pena pelos maus antecedentes e o reconhecimento da reincidência, desde que com fundamento em condenações prévias e definitivas distintas, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem
. (...).”
(REsp: 1280993 SP 2011/0227642-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2016).

Quanto aos motivos do crime
, o magistrado avaliou como negativo sob o fundamento de que o réu não só teria ingerido bebida alcoólica como também, a vítima, seu pai, é pessoa portadora de deficiência mental, situação esta que torna legítima a sua valoração em dois meses, porquanto advinda de duas elementares que não se confundem com o próprio tipo penal ora em análise.

Mantenho, portanto os antecedeste e os motivos do crime em desfavor do apelante.

Quanto a tese de que a pena fixada restou exacerbada, n
a fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ainda, conforme Enunciado Orientativo n.º 39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado, sendo elas, os maus antecedentes e motivos do crime, bem como, na segunda fase, o juízo singular ter devidamente reconhecido a agravante da reincidência, onde elevou apena em mais 03 meses, entendo que a reprimenda em patamar como se encontra está devidamente justificada; a considerar os fundamentos do juízo de origem como sendo fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença
, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda,
fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. (...)
No tocante ao quantum de aumento da pena-base,
em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais.”
(N.U 0002790-70.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desse modo, a meu ver, justificada a exasperação da pena, nos termos lançados na sentença.

Diante do todo narrado, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021